Tribunal: TJMT
Processo: 0000302-33.2006.8.11.0100
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000302-33.2006.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (APELANTE), SILVIO CESAR DOS SANTOS - CPF: 218.817.072-53 (ADVOGADO), EGISANE ALVES DE OLIVEIRA PIOTROWSKI - CPF: 026.111.326-74 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO ASTOLPHI - CPF: 070.697.918-44 (APELADO), DONIZETI LAMIM - CPF: 239.342.049-53 (ADVOGADO), LINDOLFO ALVES DA COSTA - CPF: 304.827.711-00 (ADVOGADO), ROBERTO MENDONCA FARIA - CPF: 695.519.609-04 (ADVOGADO), MARCELO BARBOSA DE FREITAS - CPF: 903.376.381-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TIAGO JOSE LIPSCH - CPF: 031.073.461-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADA PELO JUÍZO
A QUO
– PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL AFASTADA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – RECURSO CABÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ERRO GROSSEIRO – INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO

1. Contra a decisão que rejeita a impugnação em cumprimento de sentença sem extinguir a execução, por se tratar de decisão de natureza interlocutória, o recurso cabível é o agravo de instrumento, conforme prevê o art. 1.015, parágrafo único, do CPC, configurando erro grosseiro a interposição de apelação, o que inclusive impossibilita a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

2. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE
BRASNORTE
contra a decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada de Fazenda Pública de Várzea Grande (MT) que, nos autos do pedido de cumprimento de sentença n.
0000302-33.2006.8.11.0100
movido por
MARCO ANTÔNIO ASTOLPHI
, rejeitou a impugnação apresentada pela Fazenda Pública
e homologou os cálculos apresentados pela contadoria judicial
.

A parte apelante aponta a necessidade de reforma da decisão recorrida que homologou os cálculos de liquidação apresentados pela contadoria, com a determinação da expedição do competente ofício requisitório.

Contrarrazões apresentadas pela parte apelada no Id.
216276744
. Preliminarmente, sustentou
a inadequação da via eleita. No mérito, pugnou pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id.

221625151
, apontando a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a sua intervenção no feito.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, cuida-se de
recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE
BRASNORTE
contra a decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada de Fazenda Pública de Várzea Grande (MT) que, nos autos do pedido de cumprimento de sentença n.
0000302-33.2006.8.11.0100

movido por
MARCO ANTÔNIO ASTOLPHI
, rejeitou a impugnação apresentada pela Fazenda Pública
e homologou os cálculos apresentados pela contadoria judicial
.

Pois bem.

Sabe-se que todo e qualquer recurso interposto com base no Código de Processo Civil deve obedecer aos princípios norteadores da Teoria Geral dos Recursos, a saber, o duplo grau de jurisdição, taxatividade, singularidade, fungibilidade e proibição da
reformatio in pejus
.

Ademais, pelo princípio da singularidade, também chamado de princípio da
unirrecorribilidade
das decisões judiciais, tem-se que cada ato deve ser impugnado somente com um recurso previsto no ordenamento.

No caso, infere-se dos autos na origem que o
d.
juízo
a quo
proferiu decisão rejeitando a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pela parte ora apelante.

Merece registro, por oportuno, que a decisão interlocutória é aquela que não coloca fim à fase de conhecimento ou de execução do feito, independentemente de seu conteúdo, sendo atacada, portanto, mediante a interposição de agravo de instrumento, com fundamento no art. 1.015, do Código de Processo Civil.

Diante de tais premissas, com base no princípio da singularidade e considerando que a decisão recorrida é de natureza interlocutória, eis que não colocou fim ao processo de execução, a sua impugnação deveria se dar por meio do recurso de agravo de instrumento.

Sobre o tema, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“EXECUÇÃO INDIVIDUAL. AÇÃO COLETIVA. SERVIDOR MUNICIPAL TRANSFERIDO PARA O SAAE E AGORA INATIVO. EVOLUÇÃO FUNCIONAL. DESCABIMENTO DA EXECUÇÃO EM FACE DA PREFEITURA. RECURSO PROVIDO. (...)
Esta Corte orienta-se no sentido de que,
"no sistema regido pelo
NCPC
, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação.
As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, têm natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu
enfrentamento"
(
REsp
1.698.344/MG
, 4ª T., Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
1º.08.2018). (...) Constatado o erro grosseiro, inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, sendo de rigor a cassação do acórdão que julgou a apelação, restabelecendo-se a sentença. Restam prejudicas as demais questões. Posto isso, com fundamento nos
arts
.
932
,
V
, do
Código de Processo Civil de 2015
e 34, XVIII, c, e 255, III, ambos do RISTJ, DOU PROVIMENTO ao Recurso Especial, nos termos da fundamentação”.

(
RECURSO ESPECIAL Nº 1.823.680 - SP
(2019/0082587-4) RELATORA: MINISTRA REGINA HELENA COSTA, 18.11.2019. MINISTRA REGINA HELENA COSTA).
[sem destaque no original].

Nesse sentido, o entendimento do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADA PELO JUÍZO A QUO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL AFASTADA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – RECURSO CABÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ERRO GROSSEIRO – INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO

1.
Contra a decisão que rejeita a impugnação em cumprimento de sentença sem extinguir a execução, por se tratar de decisão de natureza interlocutória, o recurso cabível é o agravo de instrumento, conforme prevê o art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015, configurando erro grosseiro a interposição de apelação, o que inclusive impossibilita a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

2.
Recurso não conhecido
”
.

(N.U 0013406-22.2011.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Re. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em
1
º.
7
.
2024,
Publicado
no DJE 06
.
7
.
2024)
.
[sem destaque no original].

“RECURSO DE APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACOLHIMENTO DE IMPUGNAÇÃO DO MUNICÍPIO –
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ATACÁVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO – ERRO GROSSEIRO - INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Na esteira da jurisprudência do STJ, “a impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução
, será
sentença, conforme o citado artigo 203, §1º, parte final; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203, §2º, CPC/2015” (
AgInt
no
AREsp
1.986.386/MA).

Se a decisão atacada se limitou a acolher a impugnação ao cumprimento de sentença,
sem a baixa dos autos
, trata-se de decisão interlocutória, que não extinguiu a execução e se sujeita a Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

A inadequação da espécie recursal constitui erro grosseiro que obsta o conhecimento da Apelação interposta e não se presta a servir como sucedâneo ao Agravo de Instrumento, impedindo que se aplique ao caso o princípio da fungibilidade recursal.

Recurso não conhecido”
.

(N.U 1008284-83.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
, Julgado em 05.3.2024,
Publicado
no DJE 12.3.2024).
[sem destaque no original].

Registre-se que a interposição de recurso de apelação e não de agravo de instrumento configura erro grosseiro, não amparado pelo princípio da fungibilidade recursal.

Com efeito, resta evidente que o presente apelo não é o recurso adequado contra a decisão interlocutória que rejeitou a impugnação ao cumprimento da sentença, razão pela qual não há como conhecer do recurso.

Sendo assim, a insurgência recursal não comporta provimento.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024